Tribunal: CARF
Processo: 15521.000109/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000109/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA COCAR PERFUMARIA LTDA. - ME, E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No
9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do julgamento do RE no
855.649, sob o rito da repercussão geral, que "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional" (Tema 842).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DO PIS, DA COFINS E DA
CSLL. ART. 24, § 2o, DA LEI No 9.249/95.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP. Art. 24, § 2o, da lei no 9.249/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000109/2010-15
Fl. 7540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe, em
conjunto com os seus sócios-gerentes, a Sra. Cláudia Maria da Silva Coelho e o Sr. Duílio
Carneiro Júnior, a quem foi imputada responsabilidade tributária pelos créditos lançados em face
da pessoa jurídica.
O litígio tem por objeto o lançamento de ofício do IRPJ, contribuição para o PIS,
Cofins e CSLL relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
Conforme informado no termo de verificação fiscal - TVF (e-fl. 572 e ss.) e nos
respectivos autos de infração (e-fl. 598 e ss.), a autoridade acusa a contribuinte (i) de não haver
comprovado, embora reiteradamente intimada, a origem de depósitos bancários realizados em
contas-correntes de sua titularidade, razão pela a fiscalização presumiu que os recursos têm
origem em receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, e (ii) de haver omitido as
receitas relativas a todas as notas fiscais de venda emitidas.
Explica o autor da ação fiscal que o lançamento foi realizado com base nas regras
do lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III, do RIR/99, haja vista que a contribuinte não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração.
Informa que sobre o valor dos tributos lançados impôs multa qualificada, em
razão de estar caracterizado o evidente intuito de fraude, pois, embora tenha apresentado DIPJ e
DCTFs relativas ao ano de 2006 "zeradas", a contribuinte emitiu no mesmo período notas
fiscais de venda em montante superior a R$ 1.000.000,00, bem como recebeu depósitos em
suas contas correntes bancárias, sem comprovação de origem, em montante superior a R$
7.500.000,00 (vide demonstrativo sintético de e-fl. 567).
Por fim, explica ter imputado responsabilidade tributária à Sra. Cláudia Maria da
Silva Coelho e ao Sr. Duílio Carneiro Júnior, sócios-gerentes da contribuinte autuada, uma vez
terem eles praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
(art. 135, III, do CTN), bem como porque tinham interesse comum na situação que constituía o
fato gerador da obrigação (art. 124, I, do CTN).
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 652 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
parcialmente procedente, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício, conforme ementa
e decisum a seguir transcritos (e-fl. 713 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS.
A falta de apresentação dos livros e documentos fiscais e comerciais, ante a falta de
comprovação efetiva de que os livros e documentos existiam antes da apreensão de
veículo por oficial de justiça, bem como de que os livros e documentos se encontram no
veículo apreendido, enseja o arbitramento do lucro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a se caracterizar omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem destes recursos. Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar
os esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo. Somente são
eliminadas as transferências bancárias entre as contas objetos da autuação.
Fl. 7541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para aplicação da multa qualificada é necessária a comprovação da atitude dolosa do
contribuinte. A apresentação de declaração de IRPJ e DCTF com os valores zerados,
mas com a indicação de que a empresa se encontrava em atividade e com a realização
de alguns recolhimentos dos tributos, indicam inconsistências nas informações, que são
insuficientes para a comprovação da intenção dolosa de sonegação. (g.n.)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
SÓCIOS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente a matéria que não tenha sido expressamente
impugnada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS, COFINS E CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, o decidido no lançamento matriz aplica-se
aos lançamentos reflexos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros
desta Turma, por unanimidade de votos e nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, dar provimento em parte à impugnação para:
- que sejam exigidos o imposto sobre a renda de pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$
172.491,73, a contribuição para o programa de integração social - Pis, no valor de R$
47.875,81, a contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, no valor de R$
83.520,50, e a contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofíns, no valor
de R$ 220.788,58, acrescidos da multa de 75% e dos encargos moratório; (g.n.)
- manutenção da sujeição passiva solidária dos sócios Cláudia Maria da Silva Coelho e
Duílio Carneiro Júnior.
INTIMEM-SE o interessado e os devedores solidários para recolhimento, no prazo de
30 (trinta) dias, do crédito tributário mantido, ressalvada a interposição de recurso
voluntário, em igual prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Irresignados com a decisão de primeiro grau, os sujeitos passivos interpuseram,
conjuntamente, recurso voluntário onde alegam o seguinte, em síntese (e-fl. 734 e ss.):
a) que é incabível a exigência de IRPJ, contribuição para o PIS, Cofins e CSLL com base
apenas em depósitos bancários;
b) que mesmo após o advento do art. 42 da Lei no 9.430/96 é necessária a comprovação de
que os recursos depositados em conta-corrente bancária representaram aumento de renda, sob
pena de violação ao art. 153, III, da Constituição da República, dentre outras normas
constitucionais;
c) que o Fisco não comprovou a existência de sinais exteriores de riqueza para fins de
tributação presumida da renda, conforme exigido pelo art. 6o da Lei no 8.021/90;
d) que é inconstitucional a quebra de sigilo bancário por parte do Fisco, sem prévia
autorização judicial.
É o Relatório.
Fl. 7542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente deve-se esclarecer que a DRJ de origem constatou que a Sra. Cláudia
Maria da Silva Coelho e o Sr. Duílio Carneiro Júnior, sócios-gerentes da pessoa jurídica autuada,
não haviam contestado a sua responsabilidade pelo crédito tributário lançado, daí porque, com
base no a seguir transcrito art. 17 do Decreto no 70.235/72, mantiveram o ônus a eles atribuído:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
No recurso voluntário que apresentaram conjuntamente com a pessoa jurídica, as
pessoas físicas acima referidas também não contestaram a responsabilidade tributária a eles
atribuída, e nem a decisão tomada pela DRJ a esse respeito.
Nesse sentido, a responsabilidade tributária da Sra. Cláudia Maria da Silva Coelho
e do Sr. Duílio Carneiro Júnior encontra-se definitivamente decida, no termos do art. 42,
parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Deve-se observar, ainda, que a autoridade fiscal promoveu o lançamento de ofício
do IRPJ, contribuição para o PIS, Cofins e CSLL tendo em vista haver apurado as seguintes
infrações à legislação tributária relativamente a fatos geradores ocorridos no ano de 2006:
a) omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
conforme o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96; e
b) omissão, na DIPJ e nas respectivas DCTFs, das receitas referentes às notas fiscais
emitidas e dos tributos sobre elas incidentes.
Os recorrentes, todavia, não contestaram a ocorrência da infração indicada no item
"b', acima.
Portanto a única matéria em litígio diz respeito à omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Quanto a isso, os recorrentes alegam inicialmente que é incabível a exigência de
tributos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, e que é inconstitucional o
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Pois bem, a presunção de omissão de receitas levada a efeito pelo autor da ação
fiscal encontra previsão no art. 42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 42 .Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 7543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

(...)
Como é cediço, configurada a presunção legal de omissão de receitas lastreada em
depósitos bancários de origem não comprovada, recai sobre o sujeito passivo o ônus de provar
que os recursos depositados em suas contas correntes não advêm de receitas omitidas.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi definitivamente afirmada
pelo STF quando do julgamento do RE no 855.649, tema em que foi reconhecida a repercussão
geral, e cuja ementa é a seguinte:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face
da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional,
ampliando o fato gerador da obrigação tributária. (g.n.)
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (g.n.)
(...)
Em sendo assim, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a validade da
presunção legal de omissão de receitas fundada no art. 42 da Lei no 9.430/96 repousa na falta de
comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos depositados nas contas-
correntes bancárias de sua titularidade, sendo inteiramente desnecessária à validade dessa
presunção que o Fisco comprove, também, o aumento ou o consumo da renda, ou ainda, a
existência de sinais exteriores de riqueza.
Fl. 7544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

Alega também a recorrente que é inconstitucional a quebra de sigilo bancário por
parte do Fisco, sem prévia autorização judicial.
Pois bem, o acesso, por parte do Fisco, aos extratos e demais informações
bancárias dos contribuintes mantidas pelas instituições financeiras, sem a necessidade de prévia
autorização judicial, encontra-se prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, in verbis:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(...)
E embora a constitucionalidade dessa norma haja sido questionada, o STF, no
âmbito do RE no 601.314/SP, julgado sob o rito da repercussão geral, decidiu definitivamente
que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 não ofende a Constituição da República,
conforme ementa desse julgado a seguir transcrita:
RE no 601.314/SP:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 7545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000109/2010-15

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. (g.n.)
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
No mesmo sentido também entendeu o STF quando do julgamento das ações
direitas de inconstitucionalidade (ADIs) nos 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.
Por fim, além da exigência do IRPJ, corretos estão os lançamentos da contribuição
para o PIS, da Cofins e da CSLL, pois a receita omitida compõe as bases de cálculo desses
tributos, nos termos do art. 24, § 2o, da lei no 9.249/95, que assim estabelece (redação original,
aplicável à época dos fatos tratados no presente processo):
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
(...)
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 7546
DF CARF MF
Documento nato-digital